Tribunal: STF
Processo: RE 99562
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
-PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REGISTRO DE IMÓVEL (CANCELAMENTO).
IMÓVEL REGISTRADO EM CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSO DA SUA LOCALIZAÇÃO.
-O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, EM
SEDE CONTENCIOSA, E O MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA REMEDIAR O VÍCIO
FORMAL DE INCOMPETENCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO REGISTRARIA, "RATIONE
LOCI", E PARA SUSCITAR A COMPETÊNCIA DA VARA DE REGISTROS PUBLICOS,
POSTO QUE NÃO HÁ QUESTÃO SOBRE O DOMÍNIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.